Tribunal: TJMT
Processo: 0006410-65.2017.8.11.0012
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006410-65.2017.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOSE RODRIGUES DE SEIXAS (VÍTIMA), JOAO PAULO RIBEIRO VIEIRA - CPF: 043.550.961-65 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), JOAO PAULO RIBEIRO VIEIRA - CPF: 043.550.961-65 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO PRIVILEGIADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – 1)
AFASTAMENTO DO PRIVILÉGIO
– IMPOSSIBILIDADE – RÉU PRIMÁRIO E PEQUENO O VALOR DO BEM SUBTRAÍDO – REGISTROS CRIMINAIS SEM TRÂNSITO EM JULGADO – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO À APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO – 2)
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE
– PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – PENA DE MULTA UNICAMENTE APLICADA NA SENTENÇA – DECURSO DE MAIS DE 02 (DOIS) ANOS DA DATA DA SENTENÇA E O JULGAMENTO DO RECURSO – RECURSO MINISTERIAL IMPROVIDO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUE SE IMPÕE – PREJUDICIALIDADE DO RECURSO DEFENSIVO.

1) Não tem provimento o recurso ministerial para afastar a figura do privilégio, prevista no § 2º do art. 155 do Código Penal, se o réu é primário e de pequeno valor a coisa furtada, sendo que os maus antecedentes não impedem o reconhecimento do benefício.

2) Impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente, de ofício, pois, após improvido o recurso ministerial e mantida a pena de multa unicamente aplicada na sentença, vê-se que decorreu lapso de tempo superior a 02 (dois) anos entre a publicação da sentença e o julgamento da apelação,
nos termos dos
arts. 107, IV, c/c 110, § 1º e 114, I, do Código Penal, ficando prejudicado o recurso defensivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos pelo
Ministério Público
e pelo réu
João Paulo Ribeiro Vieira
, visando reformar a sentença proferida nos autos nº. 0006410- 65.2017.8.11.0012, código 96329, pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina, que condenou o réu pela prática do delito previsto no art. 155, § 2°, do Código Penal, à pena de 10 (dez) dias-multa e fixou em R$ 130,00 (cento e trinta reais) o valor mínimo para reparação dos danos, conforme determinado pelo Código de Processo Penal.

Inconformado, o
Ministério Público
requer seja afastada a aplicação do furto privilegiado (art. 155, §2° do CP), a fim de que o apelado seja condenado às penas do art. 155,
caput
, do Código Penal, alegando que apesar de tecnicamente primário, ele responde a diversas ações penais, de modo que não reúne bons antecedentes.

Subsidiariamente, requer que, ao menos, haja o afastamento da pena de multa, com a substituição da privativa de liberdade de reclusão para detenção, em razão do prejuízo suportado pela vítima e das inúmeras ações penais que o apelado responde (Id. 61312999).

Por sua vez, a defesa de
João Paulo Ribeiro Vieira
requer sua absolvição, com fundamento no art. 386, III, do CPP, ante a incidência do principio da insignificância, alegando que sequer há auto de avaliação nos autos e, de acordo com a palavra da vítima, tem-se que o bem furtado foi de valor ínfimo (R$ 130,00).

Prequestiona, para fins de interposição de recursos a superior instância, os seguintes dispositivos legais: art. 386, VII e art. 155, ambos do CPP; art. 33, 59, 155, § 29, do CP; art. 93, IX, da CF.

Em contrarrazões, o Ministério Público e a defesa pugnam pelo desprovimentos dos recursos (Ids. 61313011 e 61313027)

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra da ilustrada Procuradora de Justiça Dra. Silvana Correa Vianna, é pelo desprovimento dos recursos
(Id. 67740999).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado,
o Ministério Público requer seja afastada a aplicação do furto privilegiado (art. 155, §2° do CP), a fim de que o apelado seja condenado às penas do art. 155,
caput
, do Código Penal.

Subsidiariamente, requer que, ao menos, haja o afastamento da pena de multa, com a substituição da privativa de liberdade de reclusão para detenção, em razão do prejuízo suportado pela vítima e das inúmeras ações penais que o apelado responde.

Por sua vez, a defesa de
João Paulo Ribeiro Vieira
requer sua absolvição, com fundamento no art. 386, III, do CPP, ante a incidência do princípio da insignificância.

-
DO RECURSO MINISTERIAL.

A pretensão ministerial é a do afastamento da figura do privilégio, prevista no § 2º do art. 155 do Código Penal, reconhecido pelo magistrado em favor do acusado, ao argumento de que os requisitos do benefício não foram preenchidos, visto que ele responde a diversas ações penais e não reúne bons antecedentes.

É cediço que a causa de diminuição de pena prevista no art. 155, §2º, do Código Penal, conhecida como “furto privilegiado”, que possibilita ao magistrado substituir a pena de reclusão pela de detenção, bem como diminuir a sanção de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços) ou, ainda, aplicar somente a multa, exige o preenchimento cumulativo de dois requisitos: a primariedade do agente e ser de pequeno valor a coisa furtada.

Vejamos:

“Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. §1º - [...] §2º - Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.”

In casu
, apesar de o apelado possuir vários outros procedimentos criminais instaurados em seu desfavor, se mostra tecnicamente primário, já que não há condenação antes da prática do fato julgado nesta ação penal.

Nesse sentido, foi a decisão do magistrado, ao reconhecer possível a aplicação da causa de diminuição em favor do apelado e concluir como mais adequada a aplicação de tão somente a pena de multa,
verbis:

“Analisadas as circunstancias fáticas, verifico o enquadramento do caso ao mencionado dispositivo legal, eis que, segundo as folhas de antecedentes criminais do réu acostadas aos autos, inexiste sentença penal condenatória anterior, bem como é possivel considerar-se de pequeno valor a “res furtiva”, avaliada em R$ 130,00 (cento e trinta reais).

Logo, dentre as consequências jurídicas possíveis, entendo ser mais adequada a aplicação isolada da pena de multa, conforme dispõe a parte final do dispositivo legal, eis que as circunstancias do fato concreto revelam que o desvalor da conduta não extrapola o necessário para sua subsunção ao tipo penal, considerando-se ainda a confissão espontânea como fator favorável ao réu.”.

Desse modo, sendo o réu primário e de pequeno valor a coisa furtada, é imperiosa a manutenção do privilégio previsto no §2º do art. 155, do Código Penal, sendo que os maus antecedentes não impedem o reconhecimento do privilégio.

Sobre o tema, esta E. Corte de Justiça já decidiu,
verbis
:

“RECURSO DE
APELAÇÃO

CRIMINAL
–
FURTO
SIMPLES – SENTENÇA CONDENATÓRIA (...) 5. RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO
FURTO

PRIVILEGIADO
[ART. 155, §2º, DO CÓDIGO PENAL] – RÉ TECNICAMENTE PRIMÁRIA – QUANTIA EM DINHEIRO SUBTRAÍDA QUE NÃO ULTRAPASSA O QUANTUM DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DO CRIME – PRECEDENTES DO STJ (...) 5. Necessário o reconhecimento e a aplicação do
furto

privilegiado
(§2º do artigo 155 do Código Penal), quando o valor da res furtiva é inferior ao salário mínimo vigente à época dos fatos e a agente for tecnicamente primária, pois, conforme precedentes do STJ, os maus antecedentes não impedem o reconhecimento do privilégio, razão pela qual a pena deve ser diminuída em 1/3 (um terço) na terceira etapa dosimétrica. (...)”.
(TJMT, N.U 0001529-49.2012.8.11.0035, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018)

Assim, constatada a primariedade do apelante e o pequeno valor do bem subtraído (R$ 130,00), mostra-se acertada a decisão de primeiro grau, devendo ser mantida sem nenhum retoque neste ponto, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO ao recurso ministerial
.

-
PROVIDÊNCIA EX OFÍCIO
.

Em se tratando de Direito Penal, a prescrição é matéria de ordem pública e deve ser conhecida, ainda que de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, quando verificado sua ocorrência entre os prazos interruptivos do art. 117, do Código Penal, sem que haja qualquer causa suspensiva da prescrição.

A prescrição, definida por Cezar Roberto Bitencourt (
in
Código Penal Comentado - Saraiva. 2005, p. 355) como a perda do direito de punir do Estado, pelo decurso do tempo, em razão do seu não exercício, dentro do prazo previamente fixado, elenca-se no art. 107, do Código Penal como uma das formas de extinção da punibilidade previstas na legislação pátria,
devendo ser reconhecida, no caso da modalidade
retroativa
, pela pena concretamente cominada pelo tipo penal
.

O art. 110, § 1º do Código Penal, por sua vez, estabelece que
a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
ou
depois de improvido seu recurso
, regula-se pela pena aplicada, de acordo com os arts. 109 e 110 do mesmo diploma legal.

Com especial maestria, leciona Frederico Marques:

“
A prescrição pode ocorrer 'antes de transitar em julgado a sentença final (CP, art. 109) ou 'depois de transitar em julgado a sentença final condenatória' (CP, art. 110). No primeiro caso, prescreve o direito de punir no que diz respeito à pretensão de aplicar o preceito sancionador ainda em abstrato; no segundo caso, prescreve o direito de aplicar a sanção constante, in concreto, do título penal executório
” (
in
Curso de Direito Penal
. São Paulo. Saraiva, 1956, v. III, p. 412).

Infere-se dos autos que o réu
João Paulo Ribeiro Vieira
foi condenado pela prática do delito previsto no art. 155, § 2°, do Código Penal, à pena de 10 (dez) dias-multa.

Nos termos do art. 114, I, do Código Penal, a prescrição da pena de multa ocorrerá em 02 (dois) anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada, como se vê no caso ora sob análise.

In casu,
não verifico a ocorrência da prescrição retroativa; no entanto, é evidente que da data da sentença condenatória (30/01/2018) até o momento, já se passaram mais de 02 (dois) anos, sendo, nesta oportunidade, improvido o recurso da acusação.

Nesse sentido, o seguinte julgado,
verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL (...)
PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE SUPERVENIENTE - ACÓRDÃO DO TJMT

(...) Deve ser reconhecida a
prescrição
da pretensão punitiva na modalidade superveniente se transcorrido mais de 2 (dois) anos entre a publicação da sentença até a presente data, de modo a se acarretar a extinção da punibilidade do apelante (CP, art.109 c/c art.117, I e art. 30 da Lei 11.343/2006), elidindo a remessa dos autos ao Juizado Especial, por falta de objeto (TJMT, AP nº 67350/2018). de direitos.” (TJMT, N.U 0008792-58.2014.8.11.0037)”.
(TJMT, N.U 0010351-06.2012.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2020, Publicado no DJE 09/10/2020)

Verifica-se, portanto, que a punibilidade do réu
João Paulo Ribeiro Vieira
se encontra extinta, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva superveniente.

Por fim, verifica-se que o recurso de apelação da defesa quedou
prejudicado pelo advento da prescrição da pretensão punitiva.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público, e nessa oportunidade, de ofício,
declaro
extinta a punibilidade

de
João Paulo Ribeiro Vieira
,
ante o advento da prescrição da
pretensão punitiva superveniente, nos termos dos
arts. 107, IV, c/c 110, § 1º e 114, I, do Código Penal, e, por conseguinte, revelando-se
a matéria prejudicial ao julgamento do mérito,
julgo prejudicado o apelo defensivo
,

ante a total perda de seu objeto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021